Tribunal: TJPA
Processo: 0005390-51.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005390-51.2014.8.14.0015

APELANTE: ROBSON SONLLI FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0005390-51.2014.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: CASTANHAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROBSON SONLLI FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA E OPERANTE. DESPROVIMENTO.

1.
É prescindível a apreensão da arma utilizada no crime para a caracterização da qualificadora, segundo entendimento maciço dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, que já sumulou a matéria (Súmula n.º 14).

2. No caso, a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida, periciada e atestada sua potencialidade lesiva.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 01 e 08 do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

ROBSON SONLLI FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da denúncia:

“(...)
Que no dia 16/07/2014, por volta de 05h00n, os denunciados TED HENRIQUE SANTOS BATISTA, PAULO VICTOR SANTOS DA SINA, ROBSON SONILI FERREIRA DA SILVA, ROBSON PATRIK MACEDO DOS SANTOS e ANDERSON RIBEIRO DA SILVA deslocaram-se de Belém para Castanhal com a finalidade de praticarem assalto nesta cidade.

O bando utilizou para isso o veículo VV FOX. E.0 GIL, placa NEA-2471, de cor vermelha, conduzido por ANDERSON RIBEIRO, e pertencente a Orlando da Gama Chaves Junior, cunhado de TED HENRIQUE, que o tomou emprestado, sendo que PAULO VICTOR veio conduzindo a motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI, de cor branca, placa OBZ-5145, que serviria de apoio à empreitada criminosa conhecida como “saidinha”.

Os denunciados ficaram circulando pelas ruas próximas a bancos de Castanhal, procurando uma vítima, até que avistaram Paulo Alan Aleixo Nogueira deixando uma agência bancária após ter sacado RS 6.000,00 (seis mil reais), notando os larápios que a vítima estava com os bolsos "tufados", presumindo corretamente que possuía bom numerário.

Por volta de 12h30m, quando Paulo Alan Aleixo Nogueira se encontrava no interior do restaurante “Churrasco do Bragança", sito à Av. Maximino Porpino, Praça do Estrela, nesta cidade, foi abordado pelos denunciados ROBSON PATRICK MACEDO DOS SANTOS e PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA, que os haviam seguido na moto referida, anunciando o assalto.

TED HENRIQUE SANTOS BATISTA, ROBSON SONLLI FERREIRA DA SILVA e ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, permaneceram dentro do veículo Fox dando cobertura.

ROBSON PATRIK MACEDO DOS SANTOS, portanto uma arma de fogo, indagou à vítima: "Cadê o dinheiro, cadê o dinheiro?", sendo em seguida revistado por PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA, o qual subtraiu um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo GALAX NOTE H e a carteira porta cédulas.

Diante da grave ameaça, a vítima informou que o dinheiro estava no interior de seu carro, sendo então conduzido por PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA até o veículo, onde foi obrigado a entregar o valor sacado aos meliantes.

ROBSON PATRIK MACEDO DOS SANTOS, ainda no interior da churrascaria, assaltou Charles Silva Hossoda, subtraindo um relógio marca Technos, de cor prata, e de outro cliente não identificado, um aparelho celular.

Os denunciados então empreenderam fuga, PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA e ROBSON PATRIK MACEDO DOS SANTOS utilizando a motocicleta e TED HENRIQUE, SANTOS BATISTA, ROBSON SONELI FERREIRA DA SILVA e ANDERSON RIBFIRO DA SILVA no veículo WW FOX, tomando o rumo do município de Santa Izabel do Pará.

A polícia foi acionada, logrando êxito em prender o bando quando já se aproximavam da cidade de Santa Izabel do Pará pela Rodovia BR316, sendo encontrados o revólver calibre 38, com numeração raspada e marca indefinida, com 06(seis) munições intactas, a importância de R$ 6.000,00(seis mil reais), escondidos por trás do porta luvas do veículo FOX, além de 06(seis) aparelhos celulares e um relógio masculino, após a confissão realizada pelos denunciados aos policiais.

O bando então foi conduzido à DEPOL de Castanhal, onde de imediato ROBSON PATRIK MACEDO DOS SANTOS foi reconhecido pelas vítimas como sendo o assaltante que portava a arma de fogo e rendeu os presentes no restaurante.

PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA, como sendo o elemento que revistou e subtraiu os pertences e o dinheiro de Paulo Alan Aleixo Nogueira.

TED HENRIQUE SANTOS BATISTA, ROBSON SONLLI FERREIRA DA SILVA e ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, como sendo os elementos que davam "cobertura" aos demais denunciados, quando estes agiam no interior do Restaurante. (..)"
(...)".

O processo foi desmembrado em relação ao acusado TED HENRIQUE SANTOS BATISTA.

No ID 6939310, foi proferida sentença condenatória, contra a qual somente o Réu ROBSON SONLLI FERREIRA DA SILVA recorreu. Ele protesta pela reforma da sentença
,
requerendo a
exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, em razão de ausência de potencialidade lesiva atestada por laudo pericial
(ID 6939325).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 6839325).

No ID 6839326, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de que seja excluída a qualificadora do uso de arma de fogo, por ausência de potencialidade lesiva.

No que tange à
exclusão da majorante
, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas sobre a utilização de arma de fogo no momento da prática do crime de roubo, o qual foi executado em grupo.

A questão
já está sumulada por esta E. Corte: Súmula n.º 14 -
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Vê-se, portanto, que é prescindível a apreensão e perícia na arma de fogo utilizada nos crimes de roubo para efeito da incidência da causa de aumento de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSÃO "LOGO DEPOIS". ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DE MENOR INFRATOR. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1. O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos subtraídos, hipótese que se amolda ao art. 302, IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido.

2. A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas.

3. A operação policial que culminou na prisão do acusado ? realizada no dia seguinte à prática delitiva e na companhia da vítima ? foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, uma vez que, em diligência no Condomínio Taubaté ? local em que a vítima presenciou os agentes entrando com os bens subtraídos ?, os policiais não só constataram, pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança na portaria, que o veículo subtraído havia de fato ingressado no condomínio, como também abordaram um dos comparsas do agravante, que, após ser reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, confessou ter participado do delito e indicou o apartamento do recorrente. Presentes, portanto, fundadas razões a evidenciar que no interior da residência havia uma situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.

4. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No presente caso, a arma de fogo utilizada no crime foi devidamente apreendida, conforme ID 6839343 – p. 7, e periciada no ID 6839241 – p. 103, momento em que
foi atestada a potencialidade lesiva do objeto
.

Desta forma, conclui-se que o pedido defensivo não se coaduna com as provas dos autos.

Por fim, o crime foi cometido antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.657/2018, razão pela qual sequer incidiu na dosimetria da pena a causa de aumento prevista no
art.
157, § 2°-A, inciso I, do CP, para legitimar suposta ilegalidade na fixação da pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida nos seus demais termos.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/08/2022